Tribunal: TJES
Processo: 5001521-85.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001521-85.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: MARCILEI LIMA TATAGIBA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO TÍTULO (“PECÚLIO-RESGATE”). TERMO FINAL DOS DESCONTOS EM DESCONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação ordinária proposta por militar estadual, rejeitou impugnação aos cálculos da contadoria judicial sob fundamento de preclusão e coisa julgada, determinando o prosseguimento da execução, não obstante a alegação de excesso decorrente da inclusão da verba “pecúlio-resgate” e da adoção de termo final de descontos posterior ao efetivo desligamento do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução, fundada na inclusão de parcela não prevista no título executivo e em erro quanto ao termo final dos descontos, está sujeita à preclusão; (ii) estabelecer se os cálculos homologados violam a coisa julgada ao extrapolar os limites objetivos da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conformidade do cumprimento de sentença aos limites do título executivo constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão quando não previamente decidida.

4. A execução deve reproduzir fielmente o comando judicial transitado em julgado, sendo vedada a inclusão de parcelas estranhas à condenação, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da congruência.

5. A inserção da verba “pecúlio-resgate” nos cálculos caracteriza inovação indevida e julgamento
ultra petita
na fase executiva, por ausência de previsão no título judicial.

6. A adoção de termo final dos descontos em agosto de 2018 contraria prova documental que demonstra a cessação da relação jurídica em agosto de 2013, evidenciando erro material e excesso de execução.

7. A ausência de pronunciamento judicial prévio sobre tais pontos afasta a incidência da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

8. A manutenção dos cálculos impugnados enseja enriquecimento sem causa do exequente, em afronta ao art. 884 do Código Civil.

9. A correção dos vícios apontados preserva a segurança jurídica ao assegurar o fiel cumprimento da coisa julgada, sem ampliação indevida de seus efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de execução e a desconformidade dos cálculos com o título executivo judicial constituem matérias de ordem pública, passíveis de revisão a qualquer tempo quando não decididas anteriormente. 2. É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a inclusão de verba não prevista no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada e de julgamento ultra petita. 3. A fixação do termo final dos descontos deve observar a prova efetiva dos autos, sendo indevida a ampliação do período sem respaldo fático. 4. A execução deve guardar estrita fidelidade ao título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES)

contra a r. decisão (ID 18032696) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Barra de São Francisco-ES que, na
fase de cumprimento de sentença
da ação
ordinária
(nº 0004033-30.2011.8.08.0008) proposta por
Marcilei Lima Tatagiba
, rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria judicial, sob o fundamento que a matéria estaria acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, determinando o prosseguimento da execução e a conversão em penhora dos valores bloqueados.

Depreende-se do caderno processual que Marcilei Lima Tatagiba, ora agravado, militar estadual, propôs, no ano de 2011, ação ordinária em desfavor da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, ora agravante, objetivando o reconhecimento do direito à desfiliação da referida entidade e a respectiva repetição dos indébitos. O cerne da lide residia na natureza compulsória da associação, imposta por legislação estadual pretérita, o que colidiria com o postulado constitucional da liberdade associativa (art. 5º, inciso XX, da CF/88).

Ao solver a querela na fase cognitiva, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos para: (a) determinar a exclusão do autor dos quadros da autarquia ré; (b) impor à ré a obrigação de abster-se de efetuar novos descontos de 4% (quatro por cento) no soldo do requerente; e (c) condenar a requerida à restituição dos valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal. O v. acórdão lavrado por esta colenda Quarta Câmara Cível, sob a minha relatoria, confirmou o édito sentencial no recurso de apelação, ajustando tão somente os consectários legais (juros e correção monetária),
decisum
este que foi confirmado pelas instâncias superiores.

Transitado em julgado o título judicial, iniciou-se a fase executiva. A Contadoria Judicial, instada a apurar o montante devido, apresentou cálculos que totalizaram vultosa quantia. Ocorre que, na elaboração de referida conta, a serventia judicial incluiu rubrica denominada
“pecúlio-resgate”
e estendeu o período de apuração dos descontos da contribuição declarada ilegal até
agosto de 2018
.

A autarquia executada, ora agravante, manejou impugnação sustentando a ocorrência de excesso de execução e violação direta à coisa julgada, sob o argumento que o título executivo limitou-se à repetição das contribuições associativas de 4% (quatro por cento), inexistindo qualquer condenação ao pagamento de “pecúlio-resgate”. Outrossim, demonstrou, estribada em ficha financeira, que o desligamento do militar exequente e a consequente cessação dos descontos ocorreram efetivamente em
agosto
de 2013
, tornando indevida a cobrança de parcelas posteriores.

Não obstante os argumentos tecidos pela executada, o magistrado
a quo
proferiu a decisão ora agravada rejeitando as objeções formuladas, sob o fundamento que a matéria estaria alcançada pela
preclusão consumativa
. Entendeu o juízo
a quo
que, tendo havido prévia homologação dos cálculos da contadoria sem recurso tempestivo, seria inviável a rediscussão da base de cálculo e dos critérios de apuração, determinando, por conseguinte, a expedição de alvará ou a conversão de valores bloqueados em penhora.

É contra este provimento que se insurge a CBME-ES, sustentando que erros materiais e afrontas à coisa julgada não precluem, máxime quando o exequente utiliza-se de premissas fáticas dissociadas do título e da realidade funcional dos autos para induzir o juízo a erro.

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento e o risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação para a autarquia recorrente caso a fase de cumprimento de sentença continuasse o seu trâmite normal. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para concluir em sentido diverso daquele pronunciamento primevo.

A controvérsia submetida ao crivo desta instância revisora gravita em torno da higidez do cumprimento de sentença, especificamente quanto à observância da imutabilidade da coisa julgada e à configuração de eventual excesso de execução decorrente de suposto erro nos cálculos homologados pela contadoria. O cerne da insurgência reside na aparente extrapolação dos limites do título executivo judicial pela inclusão da verba intitulada “pecúlio-resgate”, para a qual inexistiria condenação na fase de conhecimento, bem como na utilização de termo final de descontos (agosto/2018) em manifesto descompasso com a prova documental do desligamento funcional do exequente (agosto/2013). Pretende-se, em suma, definir se tais vícios, dada a sua natureza de ordem pública e o potencial de gerar enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02), autorizam a mitigação da preclusão aplicada pelo juízo
a quo
e impõem o imediato sobrestamento dos atos expropriatórios para garantir a fidelidade da execução ao julgado.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao proclamar que
a execução deve ser o espelho fiel do processo de conhecimento
. Assim, a existência de erro aritmético ou a inclusão de parcelas não constantes no dispositivo da sentença não se convalida pelo decurso do tempo (arts. 505 e 507 do CPC), sob pena de sacrificar a segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88) e a própria autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC) em favor de um enriquecimento sem causa.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“As matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão e da coisa julgada quando, decididas no processo, não tenham sido impugnadas em momento oportuno”
(AREsp n. 2.466.816/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025, STJ) e que
“A conformidade do valor objeto de cumprimento de sentença aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo, para correção de erro material”
(AREsp n. 2.824.134/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025, STJ).

No caso vertente, ao rejeitar a impugnação ofertada pela autarquia executada agravante sob o manto da preclusão, o juízo
a quo
olvidou que a conformidade da execução ao título é condição de validade do próprio procedimento executivo.

Longe de desestabilizar relações jurídicas consolidadas, a insurgência recursal visa resguardar a integridade da fase executiva, amoldando-a a estritos parâmetros legais e extirpando valores indevidos que maculam o procedimento. Sob essa ótica, a segurança jurídica não se exaure no respeito formal à coisa julgada, mas impõe o cumprimento fiel do título judicial, sob pena de intolerável desvirtuamento do comando sentencial. Na realidade, permitir o prosseguimento da execução nos moldes homologados pelo juízo de origem ensejaria inequívoco enriquecimento sem causa do exequente (art. 884 do CC), ao determinar a restituição de contribuições e de vantagem pecuniária que sequer foram descontadas de seus vencimentos.

A análise detida do título executivo revela que o pronunciamento jurisdicional de mérito limitou-se apenas a estabelecer que o exequente não poderia ser compelido pela pessoa jurídica executada a se associar ou permanecer nessa condição, especialmente através da exigência mensal de contribuição – 4% (quatro por cento) –, reconhecendo seu direito de ser desligado, de modo definitivo, dos quadros associativos da agravante e, por isso, a obstá-la de exigir qualquer contribuição ao autor, devendo ainda lhe restituir as parcelas pagas durante o período de filiação, observando-se o prazo quinquenal da prescrição. Portanto,
a inclusão da verba intitulada “pecúlio-resgate” na memória de cálculo homologada representa nítida incursão em terreno estranho à condenação, configurando
decisão

ultra petita
na fase executiva
.

A decisão que extrapola os limites do pedido ou da condenação padece de vício de congruência. Não há no título judicial qualquer determinação para o pagamento de pecúlio. Se o “pecúlio-resgate” sequer integrou os pedidos na fase cognitiva, sua inserção na fase de cumprimento de sentença
agride frontalmente a imutabilidade da coisa julgada (art. 508 do CPC)
. Tal discrepância não constitui mera interpretação de critérios de cálculo, mas inovação indevida no objeto da execução, o que reclama a imediata intervenção desta instância revisora.

Noutro viés, a manutenção de cálculos que projetam descontos da contribuição obrigatória até agosto de 2018, em manifesto confronto com a prova documental que atesta o desligamento do exequente agravado e a cessação da relação jurídica junto à autarquia executada agravante em agosto de 2013 (fls. 614/618 e ID 18032700), desnatura a finalidade da liquidação.

É importante ressaltar que, na fase de conhecimento da demanda originária apenas foi reconhecido o direito do exequente agravado de reaver as contribuições que foram descontadas de seu contracheque no período de filiação obrigatória, sem, todavia, especificar qual seria este lapso temporal,
motivo pelo qual no título executivo judicial não consta tal informação e nem houve preclusão a respeito desta matéria até aquela oportunidade
, pois não houve debate específico sobre este ponto.

Na fase executiva da demanda originária, verifica-se que, muito embora o exequente agravado tenha indicado, ao solicitar a execução provisória da sentença, como termo final dos descontos efetuados no seu contracheque pela pessoa jurídica executada agosto de 2014 (ID 18032704), quando foi instado a atualizar a referida quantia, para movimentar o cumprimento definitivo da sentença, passou a indicar que aquele termo final seria agosto de 2018, o que foi adotado como premissa pela Contadoria do Juízo ao elaborar os cálculos do
quantum debeatur
(fls. 790/792 e ID’s 18032701 e 18032702).

Em que pese a executada agravante tenha impugnado tal questão em exceção de pré-executividade (fls. 588/613) e impugnação (fls. 644/660), verifica-se que os pronunciamentos judiciais posteriores não fizeram nenhuma menção ao termo final dos descontos implementados nos contracheques do exequente agravado e nem a indevida cobrança da verba “pecúlio-resgate” (fls. 785, 787/788, 796, 799/800 e ID 87354559), de forma que não houve pronunciamento judicial acerca desta matéria,
o que afasta a ocorrência do instituto da preclusão mencionado pelo juízo
a quo
(arts. 505 e 507 do CPC/2015) na decisão objurgada
.

Dessa forma, constata-se o equívoco do juízo
a quo
em deixar de apreciar tal questão em virtude de uma
preclusão inexistente
, já que em nenhuma oportunidade da demanda originária, seja na fase de conhecimento ou de execução, o Poder Judiciário tratou de definir qual seria o termo final dos descontos a título de contribuição filial efetuados no contracheque do exequente agravante e, também, sobre a manutenção da cobrança de eventual valor a título de pecúlio-resgate, o qual, frise-se, jamais foi objeto sequer de postulação na fase de conhecimento do processo originário.

E, superado o argumento da preclusão, o atento exame dos elementos probatórios que instruem o processo originário descortinam que, apesar de o exequente agravado ter sido desligado da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo em agosto de 2013, momento em que foram cessados os descontos em seu contracheque a título de contribuição pela filiação obrigatória, o cálculo elaborado pela Contadoria judicial do
quantum debeatur
, seguindo a proposta do credor recorrido, considerou que os referidos descontos ocorreram até agosto de 2018,
indicando possível excesso de execução
.

O atento exame da fase executiva sugere, então, que tais pontos específicos não teriam sido objeto de prévia deliberação exaustiva pelo juízo da execução, descortinando que o magistrado
a quo
foi induzido a erro ao homologar cálculos que consideram valores e períodos não constantes no título executivo judicial.

Em estrita observância aos princípios da boa-fé processual e à vedação peremptória ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), a fase executiva não pode, sob pretexto algum, transmudar-se em fonte de lucro indevido ou em mecanismo de expropriação patrimonial sem amparo jurídico. A utilização de premissas fáticas e jurídicas dissociadas do título executivo pela Contadoria Judicial – induzida a erro por memória de cálculo dissociada da realidade dos autos, notadamente diante da inclusão de rubrica inexistente no dispositivo sentencial (“pecúlio-resgate”) e a extensão injustificada do lapso temporal das contribuições até agosto de 2018 – constitui erro material gravíssimo que fere a integridade da coisa julgada, pois o exequente agravado somente deve receber o que lhe foi garantido no título executivo judicial, nem mais, nem menos.

Em hipóteses semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça assim já se manifestou, inclusive em julgamento sob minha relatoria, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTARQUIA ESTADUAL. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo em face de decisão proferida pela juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, em cumprimento de sentença promovido pelo ora agravado, indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria para novos cálculos e manteve a homologação de cálculos apresentados. A decisão agravada também alertou a agravante sobre a aplicação de multa por litigância de má-fé em caso de repetição de teses já decididas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal da autarquia agravante gera nulidade dos atos processuais; (ii) estabelecer se o excesso de execução, apontado pela agravante, é matéria de ordem pública suscetível de análise, mesmo diante de alegação de preclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. (...).
4. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não sujeita à preclusão. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que tal matéria pode ser apreciada a qualquer tempo, salvo quando já decidida anteriormente. 5. Os cálculos homologados pelo juízo de origem adotaram indevidamente o mês de agosto de 2018 como termo para o desconto das contribuições compulsórias, enquanto os documentos colacionados pela agravante demonstram que o termo ad quem correto é outubro de 2015. 6. A manutenção dos cálculos homologados, que incluem valores indevidos entre novembro de 2015 e agosto de 2018, viola o princípio da segurança jurídica, favorecendo enriquecimento sem causa do agravado.
7. Não há litigância de má-fé por parte da agravante, que se valeu de medida processual legítima para assegurar a correta execução do título judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
9. (...).
10. O excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, independentemente de alegação de preclusão. 11. A segurança jurídica na execução de sentença exige o fiel cumprimento do título judicial, vedando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.
(AI nº 5008877-05.2024.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª C. Cível, DJ 13/03/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO ULTRA PETITA. PECÚLIO-RESGATE. EXCLUSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. REDUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Israel Rossow contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Nova Venécia, no cumprimento de sentença movido em face da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresentada, para DECLARAR como descontados indevidamente o valor de R$ 42,72 (quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), entre os meses de agosto de 2012 a abril de 2016, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida. DECLARO, ainda, que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento deve se dar sobre o soldo recebido pelo autor. FIXO o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte”, condenando “o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a Caixa Beneficente sucumbiu de parte mínima do pedido, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a cobrança ser suspensa, caso tenha sido deferida a gratuidade da justiça”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a decisão recorrida incorreu em julgamento ultra petita ao deliberar sobre o pecúlio-resgate, tema não pleiteado na fase de Cumprimento de Sentença e não contemplado nas condenações impostas pela Sentença transitada em julgado; e (II) determinar a possibilidade de redução das astreintes pelo Juízo a quo. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da congruência exige correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento ultra petita. No caso, o pecúlio-resgate não foi objeto do pedido no Cumprimento de Sentença, até porque não consta das condenações impostas pela Sentença transitada em julgado.
4. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de Nulidade da Decisão Ultra Petita suscitada ex officio acolhida para extirpar da Decisão recorrida todas as disposições relacionadas ao pecúlio-resgate, em relação ao qual ficam prejudicadas as alegações deduzidas neste recurso.
8. Recurso desprovido quanto à irresignação alusiva à redução das astreintes ordenada pelo Juízo a quo.
Tese de julgamento: 1. A decisão que ultrapassa os limites do pedido caracteriza julgamento ultra petita e deve ser ajustada para respeitar o princípio da congruência.
2. (...). (AI nº 5012200-86.2022.8.08.0000, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª C. Cível, DJ 06/01/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO FEITA PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, E NÃO PESSOALMENTE, JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO NA DECISÃO OBJURGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCONTOS FEITOS NO CONTRACHEQUE A TÍTULO DE FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NA DEMANDA, SEJA NA FASE DE CONHECIMENTO OU DE EXECUÇÃO, A RESPEITO DO TERMO FINAL A SER CONSIDERADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA, À PRECLUSÃO OU AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. OPORTUNIDADE DE O EXEQUENTE AGRAVADO DEMONSTRAR QUE OS DESCONTOS CONTINUARAM A SER FEITOS ATÉ O ANO DE 2018. NENHUMA PROVA APRESENTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO NESTA PARTE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO COM OBSERVÂNCIA DOS DESCONTOS ATÉ OUTUBRO DE 2015. DECISÃO OBJURGADA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES) contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES que manteve cálculos judiciais que consideraram descontos de filiação obrigatória no contracheque do autor (exequente) até agosto de 2018, embora cessados em outubro de 2015, e rejeitou a alegação de prescrição e de excesso de execução formulada pela agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) definir se a intimação da executada por meio do Diário da Justiça Eletrônico foi válida, considerando sua natureza de autarquia estadual e o direito à intimação pessoal; (ii) aferir se a alegação de excesso de execução está acobertada pela coisa julgada e pela preclusão; e (iii) estabelecer se houve excesso de execução nos cálculos homologados pelo juízo a quo, relativos ao termo final dos descontos obrigatórios no contracheque do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...).
5. Verifica-se excesso de execução, pois os cálculos homologados consideraram descontos até agosto de 2018, quando, na verdade, cessaram em outubro de 2015, conforme demonstrado nos autos, sem que o exequente agravado tenha apresentado provas em sentido contrário, a despeito de ter tido a oportunidade para tanto. 6. A execução deve observar estritamente o título executivo judicial e os limites da coisa julgada, garantindo a segurança jurídica e a vedação de nova discussão sobre questões preclusas ou decididas, o que não abarca o alegado excesso de execução, pois em nenhuma oportunidade havia sido definido qual o termo final dos descontos feitos no contracheque do exequente a respeito da filiação obrigatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento: 1. Se não houve pronunciamento judicial acerca da matéria relacionada ao termo final dos descontos feitos no contracheque do exequente a título de contribuição por filiação obrigatória, afasta-se a ocorrência do instituto da preclusão (arts. 505 e 507 do CPC/2015) e da coisa julgada. 2. O excesso de execução deve ser afastado quando os cálculos homologados extrapolarem os limites do título executivo judicial e do período de descontos efetivamente comprovado.
(AI nº 5008873-65.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DJ 19/12/2024, TJES).

Como o exequente agravado não apresentou provas que os mencionados descontos foram implementados até agosto de 2018 e que obteve condenação favorável em relação ao pecúlio-resgate, tendo se limitado a asseverar que a pretensão recursal não poderia ser acolhida em razão da segurança jurídica, da coisa julgada e da preclusão, constata-se indubitavelmente a ocorrência de excesso de execução em relação à cobrança dos descontos efetuados pela executada agravante no contracheque do exequente agravado a título de contribuição pela filiação obrigatória e a respeito de verba que jamais integrou sequer os pedidos formulados pelo autor recorrido na fase de conhecimento (“pecúlio-resgate”), sendo que a conformidade do valor exequendo aos limites do título judicial é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo.

A aplicação do entendimento fixado por esta egrégia Corte de Justiça em casos idênticos – no sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública e a coisa julgada deve ser preservada em sua literalidade –
autoriza
o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença proposto na origem
para que se restabeleça a exatidão aritmética e a moralidade que deve nortear as relações processuais, garantindo-se que a execução guarde fidelidade canônica ao que foi decidido na fase de conhecimento: nem um centavo a mais, sob pena de enriquecimento ilícito; nem um a menos, em respeito à autoridade do julgado.

A manutenção de cálculos em manifesto confronto com a realidade fática dos autos e com os estritos limites do título executivo desnatura a própria finalidade da fase de liquidação, transmudando o procedimento em fonte de enriquecimento sem causa do exequente, em clara violação ao art. 884 do Código Civil. Ao determinar a restituição de quantias que sequer foram descontadas dos vencimentos do militar e incluir parcelas estranhas à condenação, o juízo
a quo
foi induzido a erro, fundamentando sua decisão em premissas fáticas e jurídicas dissociadas do julgado originário.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada e, por conseguinte,
ACOLHER A IMPUGNAÇÃO
ofertada pela autarquia executada agravante, determinando a elaboração de novos cálculos pela Contadoria do juízo que: i) excluam integralmente a verba denominada “pecúlio-resgate”, por ausência de previsão no título executivo; e ii) limitem a restituição das contribuições ao período efetivamente descontado, observando o desligamento funcional ocorrido em agosto de 2013.

Em razão da reforma integral do pronunciamento de primeiro grau, inverto os ônus sucumbenciais do referido incidente de impugnação e, por isso, condeno o exequente agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada agravante, correspondente à quantia que foi reconhecida como excesso de execução, nos termos do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil
1
.

É como voto.

1
“Reconhecido o excesso de execução, com o acolhimento parcial da impugnação, são devidos honorários sucumbenciais em favor da executada” (AREsp n. 2.947.508/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026, STJ).

“Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, aplicou-se o entendimento do STJ de que devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. Recurso provido no ponto, para que os honorários tenham como base de cálculo a diferença entre o valor executado e o apontado como correto pela parte executada ao impugnar o cumprimento de sentença, a qual adequadamente dimensiona o proveito econômico por ela obtido com o acolhimento de sua impugnação” (AREsp n. 2.595.916/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)